Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: RICHARDS DYER POZZER, ROGERIO CARVALHO SANTOS APELADO: ROGERIO CARVALHO SANTOS, ALESSANDRA MARIA SILVA ROLDAN, DONNA CONSULTORIA, EDICAO E SERVICOS DE INFORMACAO LTDA, EMILLY LIMA DE OLIVEIRA, RICHARDS DYER POZZER DESPACHO Considerando que na certidão de ID 43923197 se verificou a existência de dois documentos que não foram devidamente anexados ao feito, sem possibilidade de recuperação, e que justamente os dois apelantes não apresentaram contrarrazões ao recurso da respectiva parte adversa, determino a reabertura de prazo para tal fim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, com fundamento no art. 139, IX, do Código de Processo Civil. Após o prazo, certifique-se sobre eventual transcurso in albis e façam-se conclusos os autos para julgamento. Brasília, 18 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator